Tribunal: TCU
Processo: 026.531/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4803/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam-se de Recursos de Reconsideração contra o Acórdão 12698/2019-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, regularmente notificados, em 10/1/2020, da deliberação recorrida, o Acórdão 12698/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão Ordinária de 26/11/2019, inserido na Ata no 43/2019-2a Câmara, os interessados somente compareceram aos autos em 11/2/2020, oportunidade em que protocolizaram seus recursos; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que os interessados não apresentam fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU c/c artigo 33 da Lei 8.443/92, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Fundação Cultural de Canela e por Paulo André da Rosa por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 026.531/2017-8 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Cultural de Canela (90.614.645/0001-07); Paulo Andre da Rosa (XXX.936.600-XX). 1.2. Recorrentes: Fundação Cultural de Canela (90.614.645/0001-07); Paulo Andre da Rosa (XXX.936.600-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Thaís Schramm Werutsky (58746/OAB-RS) e outros, representando Paulo Andre da Rosa e Fundação Cultural de Canela. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.